Tribunal: TJES
Processo: 5006840-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006840-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA NASCIMENTO
RECORRIDO: GIOVANA SIMOES SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006840-03.2023.8.08.0012

RECTE.:
JULIANA NASCIMENTO

RECDA.:
GIOVANA SIMOES SANTOS ALMEIDA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA VEXATÓRIA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
ADEQUADO
. RECURSO
IM
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO/VOTO

A autora, em síntese, afirma que realizou compra parcelada de produto junto a requerida, mas não conseguiu finalizar o pagamento, sendo que ao invés de procurar reaver os valores através de meio jurídico adequado, realizou postagem no aplicativo facebook, em grupo de anúncios, violando a sua imagem e seu nome. Em razão da cobrança vexatória realizada, busca indenização pelos danos morais sofridos. Contrarrazões apresentadas ao ID. 6167907.

A requerida apresentou defesa oral no termo de audiência (ID 6167884) onde afirmou, de forma resumida, que cobrou por diversas vezes a autora e que a mesma sempre postergava o pagamento. Consta que a requerida estaria passando por dificuldades financeiras, e, que após descobriu onde a autora morava e ameaçar de chamar a polícia, esta pagou a dívida e retirou a postagem, sete meses antes da audiência realizada.

Em sede recursal (ID 6167904) alega a inexistência de ato ilícito, eis que o nome e a imagem não corresponderiam a pessoa da autora, a ilegitimidade ativa, por se tratar de outra usuária, a alegação de ausência de individualização das condutas, a ausência de dano moral e a necessidade de eventual minoração, pugnando, pela reforma da sentença.

A sentença vergastada assim consignou: “
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de não utilizar a imagem e o nome da autora em outras publicações em redes sociais, bem como a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362).”

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, eis que hipossuficiente.

Em sede preliminar, a recorrente alegou a ilegitimidade ativa da autora, eis que “
o nome da Recorrida é GIOVANA SIMOES SANTOS ALMEIDA, contudo, analisando a referida postagem que serve como única prova do suposto ato ilícito em tela, a pessoa é completamente diversa a da autora
”, e que “
Ora Excelência, o nome da parte autora é completamente diverso ao do seu suposto perfil na rede social, fato este que denota a clara possibilidade de o perfil ser de outra usuária
”.

A preliminar não deve prosperar, visto que a própria recorrente, em sede de audiência, confirmou os fatos narrados pela autora à inicial, tendo inclusive justificado a publicação no grupo diante da ausência de pagamento da parcela devida, bem como ausência de respostas da autora. A imagem questionada e utilizada se trata da autora, por mais que tenham ocorridos eventuais erros de grafia. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida e passo à análise das questões de mérito.

O caso em questão exsurge de relação de contratual, em que a autora, ora recorrida, efetuou compras junto à requerida, ora recorrente, entretanto, diante da demora de mais de quatro meses para realização do pagamento do débito, a recorrente resolveu expor o inadimplemento da recorrida na rede social Facebook, causando-lhe transtorno e constrangimentos perante terceiros, motivo pelo qual a recorrida postulou a condenação do ora recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Analisando detidamente, verifico que é manifesto o ato ilícito e a violação da imagem da recorrida, em razão da cobrança pública e vexatória do débito na rede social Facebook, com o nítido objetivo de constranger a recorrida para que esta efetuasse o pagamento.

A autora comprova, à inicial (ID. 6167816 e ss.) as postagens realizadas por “Júh Santos” em um grupo na rede social Facebook, constando nome e foto da autora, acompanhado dos dizeres: “
Essa mulher, comprou em minha mão Des de Dezembro está min enrolando, tou postando pra tomar vergonha na cara, dei várias oportunidades pra me pagar mais não pagou enfim, GOLPE
”.

Ao ID. 6167818, indicação da foto da autora nos classificados de vendas da ré, veiculada à mensagem “R$ 1.000,00 - VITÓRIA, ES - GOLPISTA CUIDADO”.

Ademais, vejamos,
in verbis
, o depoimento da ré prestado em sede de audiência (ID. 6167884), confirmando os fatos narrados à inicial, bem como a cobrança através de postagens em rede social:

“
MM. Juiz,
em novembro do ano passado a autora me mandou mensagem no facebook querendo comprar roupa, ela me deu uma entrada e a outra parcela seria paga em dezembro, seria um mês para pagar.
Quando chegou em dezembro, ela me disse que a patroa viajou e não pagou a ela e que ia quitar comigo em janeiro. Quando chegou em janeiro, ela me disse que ia quitar pós carnaval, quando chegou o pós carnaval, ela me disse que o filho estava passando mal, depois ela me disse que a patroa tinha dispensado ela e não a havia pago e ela ia cobrar essa patroa.
Em fevereiro ela já não me respondia e não atendia as minhas ligações, inclusive ela alegou que estava passando necessidades
, porém em dezembro e janeiro ela postou comendo churrasco. Em março eu estava passando necessidade com as minhas filhas, inclusive, uma das minhas filhas é especial, tem síndrome de moabe e fena lapetina, elas não são minhas filhas de sangue, porém, cuido delas pois são filhas do meu esposo e a mãe é usuária de crack.
Em março mandei mensagem novamente, novamente sem respostas resolvi fazer a postagem pelo facebook,
e quando fiz a postagem apareceu outra pessoa do bairro dela, me disse que a autora tem essa índole e é acostumada a fazer essas coisas, e inclusive também deve a essa pessoa. Segundo essa pessoa, a autora deve a muitas pessoas, porém não paga, inclusive, enviei o print pra ela da menina falando, e a menina me mandou o print com o endereço dela, não sabia onde ela morava, a primeira venda que eu fiz à autora eu entreguei no terminal de laranjeiras, e depois que eu mandei esse print, dizendo que eu descobri onde ela morava e que iria chamar a polícia, ela me ligou querendo resolver a situação e me pagou.
Quando ela me pagou eu retirei a postagem,
e isso foi há sete meses atrás”

Certo que a recorrente possuía os meios legais e moralmente legítimos para realizar a cobrança, contudo, optou o recorrente de forma deliberada e consciente pela prática do ato ilícito, com a cobrança pública na rede social e a exposição vexatória, configurando o dano moral pela violação da imagem da recorrida.

APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE DÍVIDA EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). SITUAÇÃO VEXATÓRIA. EXCESSO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
QUANTUM FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de responsabilidade subjetiva, necessária a comprovação do preenchimento de todos os requisitos para que se reconheça o dever de indenizar (art. 927, do CC). 2
. No caso, restou demonstrada a conduta ilícita da demandada, que se utilizou de rede social na internet (Facebook) para cobrar dívida do autor publicamente.
3. Quantum indenizatório fixado que não comporta redução, considerando as características compensatória, pedagógica e punitiva da indenização. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; APL 0021659-94.2019.8.21.7000; Proc 70080497506; Rio Grande; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 12/06/2019; DJERS 17/06/2019) (g.m.)

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, quantia proporcional ao fato, considerando, principalmente, a gravidade da exposição e a situação de hipossuficiência de ambas as partes, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, para que este tipo de atitude não se repita no futuro, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)